Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-31.2025.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-31.2025.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

APELADO: LAIJANE DAS DORES TITO DIAS

Advogado(s)
:
MARIA VIRGINIA FREIRE FRAGA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO INDEVIDOS. TEMA 308 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que, reconhecendo a nulidade da contratação de servidora sem concurso público, condenou o ente ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Comum é competente para julgar a causa; (ii) saber se houve erro na fixação do marco prescricional; (iii) saber quais são os efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública sem concurso.

III. Razões de decidir

3. A Justiça Comum é competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, havendo vínculo jurídico-administrativo, ainda que nulo, nos termos da ADI 3.395/STF.

4. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, mesmo que perante juízo incompetente, validando o marco fixado na sentença.

5. A contratação sem concurso público é nula, nos termos do art. 37, II, § 2º, CF/1988.

6. Conforme Tema 308 do STF, a nulidade da contratação gera direito apenas ao saldo de salário e aos depósitos do FGTS, sendo indevido o pagamento de verbas como férias e 13º salário, salvo saldo de salários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 240, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 05.04.2006; STF, RE 705.140 (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8000315-31.2025.8.05.0023, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE BELMONTE
, e como recorrido
LAIJANE DAS DORES TITO DIAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.